Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SÁUDE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL EM ESTÁGIO TERMINAL. PORTARIA 426/2024 SES/DF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer-lhe transporte individualizado, para fins de tratamento de hemodiálise, nos exatos termos do Decreto Distrital no. 46.024/2024 e da Portaria no. 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde, observando a ordem de inserção na fila de regulação do serviço e a existência de vaga disponível conforme solicitação de data, horário e local de destino do paciente em veículo adequado ao tipo de transporte definido em cadastro, sem prejuízo de parte autora poder escolher outro(s) dia(s) e horário(s) disponibilizado(s) pelo ente público.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que padece de outras graves enfermidades além da doença renal que o sujeita à terapia hemodialítica ambulatorial, o que exige tratamento urgente e ininterrupto. Afirma que não pode se sujeitar à ordem da fila de espera, necessitando do transporte imediatamente, pois o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de danos irreversíveis e irreparáveis. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o transporte privado para a realização das sessões de hemodiálise, imediatamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, de transporte individual para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, razão pela qual se concede a gratuidade da justiça.
5. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por seu turno, a Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde, em seu art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência em que essa se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
6. Verifica-se que o Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos. A regulamentação prevista no Decreto coube à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, que editou, recentemente, a Portaria no. 426, publicada em 16/09/2024, no Diário Oficial do DF, a qual prevê que a finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento.
7. No caso dos autos, o relatório médico juntado aos autos (ID 74844759) atesta que o recorrente, com 56 anos, é portador de doença renal crônica em estágio final, dialítico (CID N18.0 + C90), e apresenta alterações ósseas importantes devido a mieloma múltiplo (neoplasia maligna das células plasmáticas da medula óssea), com risco de fraturas, não havendo a mínima condição de fazer uso de transporte público.
8. Nesse cenário, restando comprovado que o quadro clínico do recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular, impõe-se o reconhecimento do direito ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise. Essa medida se justifica pelas condições graves de saúde do paciente, que podem sofrer danos irreversíveis e irreparáveis caso o tratamento seja interrompido, haja vista a falta de recursos para arcar com transporte particular. Precedentes: Acórdãos 2023005 e 2009416. Desse modo, a sentença recorrida merece ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, reformando em parte a sentença proferida, determinar que o Distrito Federal disponibilize transporte ao recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para tratamento de hemodiálise, conforme prescrição médica, nos dias e horários agendados para o tratamento.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Portaria n. 389/14, do Ministério da Saúde, art. 10, II. Decreto Distrital n. 46.024/24, Portaria n. 426/24, da Secretaria de Estado de Saúde do DF.
Jurisprudência citada relevante: Acórdão 2023005, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23/7/2025; Acórdão 2009416, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16/6/2025